Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0712396-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LIMA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Flávio Lima da Silva, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 14a Vara Cível de Brasília, por meio da qual entendeu por bem de indeferir o pedido de Tutela de Urgência Antecipada formulada em ação movida em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, objetivando obter o retorno do agravante no Concurso Público de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo e, assim, assegurar a sua participação na etapa referente à prova oral, que será realizada amanhã, dia 02/04/2023, mediante reserva de vaga. Nas razões recursais que foram apresentadas, alega a d. defesa que o agravante interpôs recurso administrativo contra a decisão do CEBRASPE, atinente às questões constantes da Etapa Discursiva do Concurso, tendo a agravada, entretanto, apresentado motivação genérica para não acolher o referido recurso, uma vez que não esclareceu se o espelho da correção baseou-se em entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como era exigência do Edital no item 18.34.1, para elaboração das questões. Sustenta que a elaboração das questões não obedeceu o que ditado pelo Edital, isso porque não teria utilizado jurisprudência pacificada e publicada até 30 dias antes da realização da prova. Assevera que a nulidade da questão permite ao agravante alcançar a pontuação para aprovação na etapa da prova discursiva. Aduz, ainda, que agravante ostenta probabilidade do direito vindicado para amparar a nulidade das questões discursivas em comento, para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, porquanto estaria demonstrada a incompatibilidade das questões elaboradas com as regras editalícias, já que não elaboradas de acordo com a jurisprudência pacificada e publicada até 30 dias antes da realização da prova. Sustenta, por esta razão, não ser o caso de o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade da banca examinadora, no que pertine ao critério de correção, mas sim, no seu entender, trata-se de controle e compatibilidade das questões com as cláusulas do edital, sobretudo por se estar diante de ilegalidade por ofensa às disposições do edital. Requer, nesse rumo, a reforma da r. decisão hostilizada, com o consequente deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada. Os autos vieram-me conclusos hoje (sábado), dia 1o de abril de 2023. Este o breve relatório. Passo a decidir. Importa destacar, de início, que considerando a análise perfunctória própria da cognição sumária, tenho para mim que não há razão para a reforma da r. decisão combatida, na medida em que não se verifica a existência de hipótese de ocorrência de ilegalidade flagrante, que possa justificar o deferimento da tutela de urgência. Ora, não é possível declarar, com o que apenas consta dos autos, máxime em sede de Plantão Judicial, a nulidade de questão de concurso e inserir o nome da parte agravante na lista dos candidatos habilitados para participar da prova oral, se a situação apresentada demanda exame mais acurado quanto à compatibilidade das questões elaboradas na prova, com a perinente produção de provas, com as regras editalícias, até porque ao contrário do que assentado pela d. defesa do agravante, não emerge cristalino o direito aqui alegado. Conforme muito bem consignado na r. decisão fustigada, a nota recebida pelo autor e aqui agravante (26,37), em muito se afasta da necessária para participar da próxima fase do certame, que é de 40 pontos. Além disso, em um juízo de restrita delibação, tem-se que os argumentos apresentados pela d. defesa do agravante não demonstram a ilegalidade suscitada. Bem ao contrário, do que consta nos autos tem-se que houve o devido exame das respostas ofertadas pelo agravante e que estas não foram suficientes ao esperado. Transcreve-se adiante os sólidos fundamentos constantes da r. decisão agravada, in verbis: "(...) No caso em apreço, entendo que o pedido de liminar deve ser indeferido, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Ressalte-se que, em sede de tutela de urgência, a probabilidade do direito a ser assegurado deve estar cristalina. Nesse sentido, não se mostra possível a este Juízo, em substituição à comissão examinadora do concurso público, o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público, exceto em casos de ilegalidade flagrante advindo de um erro grosseiro de avaliação ou de incompatibilidade entre a matéria cobrada e o previsto no edital. Mostra-se evidente a disparidade entre a nota recebida pelo autor (26,37) e a necessária para participar da próxima fase do certame, 40. Os questionamentos do autor, ao menos nesta análise perfunctória, não demonstram, ao menos até o momento, um quadro de flagrante ilegalidade, pois as informações apresentadas pela banca, ID n. 154189607, a priori, demonstram que houve exame das respostas do candidato, e que o candidato se afastou das respostas aguardadas em diversas questões. Nessa linha de raciocínio, o e. STF, em tese de repercussão geral, exarou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR". Outrossim, os documentos acostados ao caderno processual, ao meu sentir, não são aptos para demonstrar, nesta fase de cognição sumária, as argumentações agitadas pela d. defesa do agravante. Na verdade, consoante informações apresentadas pela própria d. defesa do agravante na petição recursal, o requisito da probabilidade do direito alegado não se mostra patente, quando, do que consta, a agravada examinou as respostas do agravante, mas estas não corresponderam ao que exigido pelo edital do concurso. Como é cediço, não pode o Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora e avaliar a resposta dada pelo candidato, atribuindo-lhe nota. A jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios é no sentido de que “O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital” (Jurisprudência em Tese no STJ, Edição no 103). Igual conclusão foi reiterada pelo e. STF, na Tese Repetitiva no 485 (RE 632853): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Por conta destas breves considerações e cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, embora seja necessário reconhecer a presença da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a nota da prova discursiva possa ser decisiva na aprovação do agravante e de sua participação na etapa da prova oral que ocorrerá amanhã, dia 02.04.2023, a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso impede o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar aqui formulado. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Eustáquio de Castro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de abril de 2023, à 01h04. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)